Tribunal: TJSP
Processo: 1000295-90.2021.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. MANDATO. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO À LOCAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REVELIA DOS RÉUS. CONFIGURAÇÃO. INTELECÇÃO DO ART. 344 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RELAÇÃO DE CONSUMO. A AUTORA É DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA E DE

Ementa:
APELAÇÃO. MANDATO. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL DESTINADO À LOCAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REVELIA DOS RÉUS. CONFIGURAÇÃO. INTELECÇÃO DO ART. 344 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RELAÇÃO DE CONSUMO. A AUTORA É DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA E DE CORRETAGEM. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A descrição dos fatos conduz a seguro juízo de certeza de que a autora sofreu contrariedades. Entretanto, está consolidado o entendimento de que meros dissabores decorrentes da má execução do contrato, em casos como os descritos nos autos, não geram a obrigação de indenizar fundado na existência de dano moral. Valiosa, portanto, a lição promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando proclama que "a indenização por dano moral não deve ser deferida por qualquer contrariedade, não se devendo estimular o enriquecimento indevido nem a chamada 'indústria do dano moral'".